Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. NÂO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO PARA CONTAGEM DIFERENCIADA PARA CARREIRA JÁ AMPARADA COM REDUÇÃO DA CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto por A. A. C., em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial a respeito da conversão do tempo de atividade estritamente policial em tempo comum para efeitos de aposentadoria. A sentença teve por fundamento, em síntese, não ser possível a coexistência da redução do tempo de contribuição exigido para a aposentadoria, benefício instituído diante das particulares características da atividade policial, com a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado em condições especiais. Destacou que o acolhimento da pretensão implicaria a admissão da vedada contagem fictícia de tempo de contribuição.

2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 37117105) e com preparo regular (Id. 37117410). Contrarrazões apresentadas (Id. 37117423).

3. Aduz o autor, ora recorrente, em suas razões recursais, que a r. sentença não está alinhada com Tema 942, com a Súmula Vinculante 33, bem como julgamento de caso análogo nos autos do RE 1.303.702/SP, todos do STF. Assevera que o juízo a quo não se atentou para as atividades de risco realizadas pelo recorrente, só vislumbrando a aplicabilidade da LC 51/82, no que tange às regras temporais peculiares ao caso. Informa, ainda, que o caso dos autos se amolda perfeitamente ao disposto no art. 40 §4°, inciso II da CRFB/88. Alega não haver dúvida de que sendo policial civil, exerceu seu ofício em condições especiais e está amparado pelo Tema 942, valendo-se, subsidiariamente, das regras do art. 57 §5° da Lei 8.213/9, bem como do julgado no RE 1.303.702/SP, na qual o STF reconheceu o mesmo direito a um Policial Civil do Estado de São Paulo. Assim, ante o caráter especial do seu labor que prejudica a sua saúde e a integridade física, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, condenando o Recorrido, nos termos do pedido formulado na inicial.

4. Para clarear a discussão, cumpre ressaltar o Tema 942 de repercussão geral exarado pelo STF:”(...)Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese p revista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.

5. No caso dos autos, a atividade exercida pelo recorrente já possui regulamento conforme LC 51/85 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários, considerado o risco da atividade. Assim, conforme indicado no Tema 942, a existência da norma específica já afasta a aplicação da tese vindicada, pois há lei regulamentando a matéria. Ademais, sobre esse ponto específico já se manifestou o STF da seguinte forma: “(...) o caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)”.

6. O voto indicado como paradigma neste Recurso Inominado, da lavra do Dr. Juiz Arnaldo Corrêa da Silva, não se amolda aos fatos em exame. No caso citado, o servidor, escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, recebia adicional de insalubridade, hipótese distinta da presente, senão veja-se: “O Recurso Extraordinário no1.014.286 STF (Tema 942) deixou de fora a possibilidade de converterem a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II). Confira-se a Ementa do Recurso Extraordinário: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DESERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUEPREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃODO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARAOBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ AEDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓSA EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃOCOMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDAPELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. (grifos nossos). Se o Tema 942 do Supremo Tribunal Federal quisesse contemplar as outras categorias de servidores, constantes do § 4o do art. 40 da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, estes também estariam descritos no julgado. Com efeito, no Recurso Extraordinário no 1.303.702/SP, 0021571-13.2018.26.0320, tendo como Relator Min. Alexandre de Morais, deu-se provimento a ele com base no Tema 942, porque o servidor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo comprovou perceber adicional de insalubridade em razão da sua função. Veja-se: Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Limeira (Vol. 17). Na origem, RICARDO LUISFONSECA, escrivão da polícia civil desde 10.07.1998, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, consistente na “averbação do tempo de serviço em atividades insalubres”, em face do Estado de São Paulo, para fins de aposentadoria especial ou abono de permanência, nos termos do art. 70, do Decreto3.048/1999. Para tanto, aduziu que: (a) embora seja funcionário público estadual (policial civil) com mais de vinte anos de efetivo exercício em atividade insalubre, percebendo adicional de insalubridade em seu grau máximo – 40% (...) (STF - RE: 1303702 SP 0021571-13.2018.8.26.0320, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/02/2021, Data de Publicação:08/02/2021) Grifos nossos. Por fim, seguindo a linha de análise do Ministro Alexandre de Morais, verifiquei se a parte autora recebeu ou recebe adicional de insalubridade no exercício de suas funções, não encontrando tal informação.” (, 07353869820218070016, Relator: ARNALDO Acórdão 1396118CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE:10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, no caso dos autos, não restou prova de que o recorrente exerce atividade que enseja situação específica, não se amoldando ao caso paradigmático.

7. Outros posicionamentos das Turmas Recursais no mesmo sentido: 07488509220218070016 (Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Acórdão 1400100 Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022)) e 07392062820218070016 (Relator: FERNANDO ANTONIO Acórdão 1397282 TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe:15/2/2022)).

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).